Tribunal: TJES
Processo: 5001531-58.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001531-58.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOSE GUSTAVO VIANNA LOUREIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001531-58.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO:
JOSE GUSTAVO VIANNA LOUREIRO

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS EM VALORES EQUIVOCADOS.. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que suas faturas de cartão de crédito possuíam valores diversos e que por diversas vezes teve que entrar em contato com a requerida que enviava os valores corretos, todavia no mês subsequente ocorreram erros novamente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs:

“1) DECLARAR INEXISTENTES as dívidas oriundas da fraude praticada por terceiros no cartão de crédito do autor correspondente à fatura de maio/2022, com vencimento em 01/06/2022, sendo o valor devido a importância de R$ 611,59;

2) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo inexistência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação de serviços considerando que as transações ocorreram por meio de chip e que desta forma possui presunção de segurança e por fim, requereu a improcedência dos danos morais e subsidiariamente sua minoração.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade .

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte autora sustenta que suas faturas vinham em valores diversos dos valores das suas compras e que por diversas vezes teve que entrar em contato com a requerida para proceder com a devida retificação das faturas, conforme número de protocolo das ligações anexadas aos autos em ID 4529344.

Todavia, a requerida se detém em alegações genéricas aos fatos não trazendo aos autos provas da regularidade das cobranças ou as ligações referentes aos protocolos elencados pelo autor, desta forma evidente a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. VALOR ERRADO NA FATURA. APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. CONTINUAÇÃO DAS COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-AM - RI: 06003677820198040015 Manaus, Relator: Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz, Data de Julgamento: 05/03/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)